Tribunal: TCU
Processo: 030.111/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada a partir da conversão do processo de monitoramento (TC 018.546/2014-5: apenso) por força do Acórdão 788/2018-TCU-Plenário, em desfavor de Roberto Oliveira Maia da Silva, como então prefeito de Bom Jesus da Lapa  BA (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante de irregularidades na aplicação de recursos federais do Convênio n.o 421/2009, celebrado entre o então Ministério da Integração Nacional e o aludido município para promover a contenção no entorno de lagoa do bairro de São Gotardo, com a ampliação da capacidade de acumulação volumétrica, a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 6.024.074,46, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/12/2009 a 22/11/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em desfavor de Roberto Oliveira Maia da Silva, como então prefeito de Bom Jesus da Lapa - BA (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), a partir da conversão do processo de monitoramento por força do Acórdão 788/2018 proferido pelo Plenário do TCU no bojo do TC Processo 018.546/2014-5 (apensado), diante de irregularidades na aplicação dos recursos inerentes ao Convênio n.o 421/2009 celebrado entre o então Ministério da Integração Nacional e o aludido município para promover a contenção no entorno da lagoa junto ao bairro de São Gotardo, com a ampliação da capacidade de acumulação volumétrica, por meio do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 6.024.074,46, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/12/2009 a 22/11/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. anotar a revelia de Roberto Oliveira Maia da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Roberto Oliveira Maia da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo o valor já restituído, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Observação Data da Ocorrência 2.453.805,84 - 4/1/2010 1.912.784,02 - 17/6/2010 1.657.484,60 - 1o/10/2010 115.084,29 já restituído 28/9/2011 9.3. aplicar em desfavor de Roberto Oliveira Maia da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.